Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715773-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANILO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu tutela de urgência no mandado de segurança de no 0704059-61.2023.8.07.0018, impetrado por DANILO DE ARAÚJO, para suspender os efeitos jurídicos do Parecer SEI-GDF n.o 82/2023-SEE/GAB/SUGEP/CPAC e do Termo de Opção de Proventos – SEE/GAB/SUGEP/CPAC, até ulterior decisão judicial, não podendo o Distrito Federal se abster de efetuar o pagamento mensal dos proventos devidos ao servidor público civil aposentado (Id 156397446 – origem). Não concedido o efeito suspensivo (Id 46158188). Contrarrazões apresentadas (Id 47056679). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se ter havido o julgamento da demanda por sentença, concedendo a segurança para declarar o direito do impetrante de acumular os cargos e os vencimentos, de suboficial da Marinha do Brasil e de professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id 162863572 – origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora